Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733428-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICE CALIXTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gleice Calixto Silva em face da r. decisão (ID 106273095, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal (Secretaria de Saúde), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em sede de análise preliminar, verifiquei que a Agravante não trouxe aos autos dados objetivos que demonstrem situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 30227559). O prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 30578173). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator